Tribunal: TCU
Processo: 006.101/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Relatório de auditoria que teve como objeto a Gestão do Plano de Desenvolvimento da Produção (PDP) dos Módulos 9, 10 e 11 do Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do relatório de auditoria de conformidade realizada na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), tendo por objeto a avaliação dos Planos de Desenvolvimento da Produção (PDPs), dos módulos 9, 10 e 11 do Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Petrobras que: 9.1.1. com fundamento no art. 159, § 6o, da Lei 6.404/1976 e de acordo com precedentes da Comissão de Valores Mobiliários (processos CVM 2005/1443 e 21/04), nos processos de trabalho de estimativas de custos de unidades estacionárias de produção, documente claramente as evoluções dos requisitos de projeto e das soluções tecnológicas adotadas em cada fase de projeto, permitindo a tomada de decisões adequadamente informadas quanto à sua evolução, especialmente no que tange ao grau de detalhamento dos impactos das mudanças; 9.1.2. em cumprimento aos itens 3.3.2.22, 3.3.2.37 e 3.3.2.46 do Padrão PP-1PBR-00501-K, com vistas a propiciar estimativas de custo e orçamentos referenciais de unidades estacionárias de produção compatíveis com o vulto, materialidade e complexidade envolvidos: 9.1.2.1. documente claramente os referencias de custos, apontando as fontes dos dados; 9.1.2.2. documente, em análise formal, as causas de distanciamentos significativos e inesperados entre custos unitários constantes de diferentes estimativas de custo para bens idênticos ou assemelhados, em linha de aproximação com o determinado no item 3.4.2.2 do Padrão PP-1PBR-00501-K para valores constantes de propostas comerciais e orçamentos referenciais; 9.2. dar ciência à Petrobras de que a execução de projetos de desenvolvimento da produção de campos petrolíferos utilizando estimativas de custo ou orçamentos referenciais de unidades estacionárias de produção fundadas em informações deficientes viola o art. 42, § 1o, inciso II, e § 2o, inciso I, da Lei 13.303/2016; 9.3. tornar público o relatório da equipe de auditoria, à exceção dos parágrafos 46, 47, 50, 92, 119, 123 e 128, das figuras 2 e 3, dos quadros 4 e 5, dos valores monetários das tabelas 1, 2, 3, 4 e 5, dos apêndices B, C, D, F, G, H, e do Anexo A; e 9.4. manter o sigilo das peças dos presentes autos assim classificadas pela AudPetróleo.